Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-19.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ANTONIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 274.650.551-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INDÉBITO SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIA DOS SANTOS DIAS
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1004185-19.2016.8.11.0003, movida em face de ITAU UNIBANCO S. A., ante a ausência de interesse processual, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, ficando suspensa a exigibilidade por possuir os benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 59970970, a recorrente sustenta que, embora a sentença tenha entendido pela inexistência de interesse processual em relação a prestação de contas de empréstimo consignado, os pedidos sucessivos não foram devidamente observados, uma vez que há indicação clara na petição inicial acerca a declaração de inexistência do débito, devolução dos valores indevidamente descontados e reconhecimento de dano moral indenizável.

Para tanto, aduz que
“ao tentar contrair empréstimo financeiro, fora surpreendida com a negativa de crédito após consulta de margem de consignação, ao passo que se constatara a existência de um suposto empréstimo junto ao banco réu, realizado em 27/06/2014, sob o contrato nº 16241053420140627, no valor de R$ 2.973,75, dividido em 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 91,01, com vencimento em 03/06/2019”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que o banco seja compelido à prestação de contas sobre o empréstimo consignado indicado nos autos ou, sucessivamente, seja declarado nulo e indevido o empréstimo no valor de R$2.973,75, assim como a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais no importe de R$15.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 59970975, por meio das quais parte adversa sustenta a licitude da cobrança do empréstimo contrato e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por
Antônia Dos Santos Dias
em face de
Itaú Unibanco S. A.

Em resumo, narra a autora que
“ao tentar contrair empréstimo financeiro, fora surpreendida com a negativa de crédito após consulta de margem de consignação, ao passo que se constatara a existência de um suposto empréstimo junto ao banco réu, realizado em 27/06/2014, sob o contrato nº 16241053420140627, no valor de R$ 2.973,75, dividido em 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 91,01, com vencimento em 03/06/2019”.

Sustenta que embora a sentença tenha entendido pela inexistência de interesse processual em relação a prestação de contas de empréstimo consignado, os pedidos sucessivos não foram devidamente observados.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que o banco seja compelido à prestação de contas sobre o empréstimo consignado indicado nos autos ou, sucessivamente, seja declarado nulo e indevido o empréstimo no valor de R$2.973,75, assim como a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais no importe de R$15.000,00.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Incide ainda na espécie a inversão do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 373, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe a parte ré, ora apelada, a comprovação da legalidade do débito, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso, quanto ao pedido de prestação de contas, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir, senão vejamos o precedente:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial não provido”
(REsp 1293558/PR, 2ª Seção, Min. Luis Felipe Salomão, Julgamento: 11/03/2015, DJe 25/03/2015).

Assim, inexiste obrigação da instituição financeira em prestar contas, porquanto a relação estabelecida com o mutuário não é de administração ou gestão de bens alheios, sendo apenas um empréstimo.
Carece, portanto, a autora, ora recorrente, de interesse de processual nesta parte de seus pedidos.

Sucessivamente, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, se furtou da possibilidade de juntar a cópia do contrato, inclusive em sede recursal, não havendo motivo que prejudiquem a tese inicial.

Portanto, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança e, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 - destaquei).

Com efeito, a sentença deve ser modificada para declarar a cobrança, objeto da inicial, como injustificada e condenar o banco réu à devolução dos valores equivocadamente descontados, além do pagamento do dano moral, decorrente do desconto indevido no benefício previdenciário, cujo prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Por sua vez, os abatimentos na aposentadoria da autora, em decorrência de contrato inexistente, evidentemente trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba

Neste sentido é a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, conforme o determinado no Ato Sentencial.

2.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria (INSS), verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido.”
(TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do réu, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se e consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conhecer, em parte, dos pedidos iniciais e, nesta, declarar a inexistência do débito discutido nos autos, devendo a parte ré restituir da quantia descontada indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, além do pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020